Tribunal: TJMT
Processo: 0002944-86.2000.8.11.0003
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002944-86.2000.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Duplicata, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[GD COMERCIO DE BORRACHAS E DERIVADOS LTDA - CNPJ: 01.339.738/0001-40 (APELANTE), SIRLEIA STROBEL - CPF: 378.036.031-49 (ADVOGADO), AGENOR PINHEIRO COUTINHO - CNPJ: 36.953.545/0001-60 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE DUPLICATA MERCANTIL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AÇÃO AJUIZADA SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. APLICAÇÃO DO REGIME ANTERIOR À LEI 14.195/2021. SUSPENSÃO DO FEITO. PENHORA IMOBILIÁRIA NÃO CONVERTIDA EM EXPROPRIAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPULSO ÚTIL E EFICAZ POR PRAZO SUPERIOR AO PRAZO PRESCRICIONAL DO TÍTULO. INTIMAÇÃO PRÉVIA DA EXEQUENTE. CONTRADITÓRIO OBSERVADO. LIBERAÇÃO DA PENHORA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
A
pelação interposta
em virtude d
a sentença
na qual o Julgador
reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu
E
xecução.

2. A
exequente sustenta nulidade da sentença por falta de fundamentação,
inexist
ência de inércia processual, existência de penhora imobiliária e inaplicabilidade retroativa da lei 14.195/2021.

II. Questão em discussão

3
. A questão controvertida consiste em
verificar
: (i)
se houve nulidade da sentença por
falta
de fundamentação; (
ii
) se a paralisação do feito entre janeiro/2018 e novembro/2021 configura prescrição intercorrente; (
iii
) se a existência de penhora imobiliária impede o reconhecimento da prescrição.

III. Razões de decidir

4. A
duplicata mercantil
se s
ubmete ao prazo prescricional de três anos
(
art. 18,
I
, da
L
ei 5.474/1968
)
,
o qual se
aplic
a
à prescrição intercorrente.

5. A
lei 14.195/2021, que alterou o art. 921, § 4º, do
CPC
, não se aplica às execuções ajuizadas e paralisadas sob regime anterior.

6. N
o caso, a penhora imobiliária foi constituída em junho
/
2017,
e
o feito f
icou
suspenso em janeiro
/
2018
até novembro/2021
, sem que a exequente promovesse ato útil e eficaz.

7. A
existência de penhora não impede a prescrição intercorrente.

8. A
dificuldade de localização do devedor não suspende o prazo prescricional,
pois
cabe ao exequente utilizar os meios processuais disponíveis, quando cabíveis.

IV. Dispositivo e tese

9
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"
Configura-se a prescrição intercorrente quando o exequente deixa de promover ato útil e eficaz para o prosseguimento da expropriação por prazo superior ao prazo prescricional do título"
.

___________________________

Dispositivos relevantes citados
:

CPC,
art
. 487, II; CPC,
art
. 921, §§ 1º
a
5º; L
ei
5.474/1968,
art
. 18, I.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
GD Comércio de Borracha e Derivados Ltda
. em virtude da sentença proferida pelo Juiz da
1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que pronunciou a prescrição intercorrente
e extinguiu
a Ação de Execução ajuizada em face de

Agenor Pinheiro Coutinho (Toldos Pinheiro)
.

O Ju
i
z
de primeiro grau
extinguiu o feito executivo ao fundamento de que a execução tramita há mais de
20 (
vinte
)
anos sem que as diligências realizadas tenham logrado êxito na localização de bens penhoráveis.

Não houve fixação de custas ou honorários.

Inconformada, a Apelante
suscitou a
preliminar
de n
ulidade da sentença por
falta
de fundamentação, porquanto não
foi
indic
ada
a data da suspensão formal do processo, o termo inicial da contagem do prazo prescricional
ou
a intimação para impulsionar o feito.

No mérito, aduz
iu
a inexistência de inércia processual
e
apont
ou
histórico contínuo de movimentações que
vão
desde o ajuizamento da execução, em 15/06/2000, com manifestações documentadas
até
2025, além de recolhimentos de custas, pedidos de pesquisa patrimonial e diligências diversas.

Sustent
ou
que houve penhora sobre bem imóvel pertencente ao executado, com subsequente avaliação e
pedido de
alienação judicial.

Argument
ou
que as dificuldades de localização patrimonial são inerentes à resistência do devedor e não podem ser imputadas ao exequente diligente.

Afirmou que o
reconhecimento da prescrição intercorrente exige a concomitância do decurso do prazo legal e da efetiva inércia do credor, após ciência inequívoca da paralisação do feito, nos termos do art. 921, §§ 4º e 5º, do CPC.

Aleg
ou
que o regime jurídico introduzido pela Lei n.º 14.195/2021, que passou a prever a fluência automática do prazo prescricional a partir da primeira tentativa infrutífera de localização, não se aplica ao feito,
eis
que
se
exige demonstração concreta de desídia como pressuposto do reconhecimento da prescrição.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Ressai dos autos que
GD Comércio de Borracha e Derivados Ltda
. ajuizou a Ação de Execução ajuizada em face de
Agenor Pinheiro Coutinho
– ME
(Toldos Pinheiro)
com o objetivo de receber
parte d
o crédito proveniente da
Duplicata Mercantil
019143-1,
vencida em 03/08/1997
,

no valor correspondente a R$ 3.750,00 (três mil setecentos e cinquenta reais)
.

A demanda foi ajuizada em 15/06/2000.

O devedor foi citado em 24/10/2000; contudo, não pagou o débito e, também, não indicou bens
à
penhora.

No curso da demanda, foram
tentados vários meios de localização de bens do devedor
; contudo,
com moderado
sucesso
.

Em 23/10/2003, a exequente/apelante formulou pedido de Desconsideração da Personalidade Jurídica da empresa Toldos Pinheiro
, a fim de alcançar bens da sócia Eliete Gomes P
o
nte
s. Contudo, o pleito foi rechaçado.

Retomado o trâmite, procedeu-se a penhora de uma máquina
profissional da marca Singer (ID 354608405 – pág. 58)
,
que
foi
avaliada em R$ 1.000,00 (um mil reais)
e
adjudicada pelo credor.

Em seguida,
a dívida remanescente foi atualizada
e, considerando que não foi localizado bens passíveis de penhora,
o feito foi suspenso a pedido do Apelante
em março/
200
7
e, novamente, em novembro/2007
.

Transcorrido o prazo de 02 (dois) anos,
em 2009,
mais uma vez, o exequente pediu que fosse expedido novo mandado de penhora
.

O Juiz
efetu
ou
a tentativa de penhora de valores no Sisbajud
e Renajud
; no entanto, sem êxito
.

Adiante, autorizou a expedição de Ofício à Receita Federal para obter acesso às últimas três declarações de imposto de renda
, o que motivou o Apelante a pedir a penhora do
imóvel matriculado sob o n. 12.768 do RGI de Rondonópolis.

A penhora foi efetivada
em junho/2017
, cujo imóvel foi avaliado em R$ 236.440,00 (duzentos e trinta e seis mil, quatrocentos e quarenta reais)
– ID 354608406 (pág. 101)
.

Constituída a penhora imobiliária, o passo seguinte seria a cientificação do executado acerca da constrição, a fim de viabilizar o regular prosseguimento dos atos expropriatórios, com a designação de hasta pública e alienação judicial do bem. Todavia, não foi possível localizar o devedor para essa finalidade, o que
motivo
u a suspensão do feito em
janeiro
/
2018
.

A partir desse momento,
o processo permaneceu
inerte
sem que a exequente promovesse qualquer ato processual relevante, útil e eficaz para superar o óbice que impedia o avanço da execução

a
té
novembro/20
21
.

Isto é,
decorridos mais de três anos de paralisação é que a credora
Apelante
voltou a requerer providências, desta vez por meio do sistema
INFOJUD
.

O Juiz do processo atendeu ao chamado da parte e trouxe possível endereço do Apelado (ID
354608415); no entanto,
sobreveio
nova paralização do trâmite por
mais dois anos
, até que em
dezembro/2023,
comunicou-se
a notícia do óbito d
o
Sr. Agenor Pinheiro Coutinho
,
um dos sócios da empresa
Toldos Pinheiro
.

Em agosto/2025, a Apelante foi instada a se manifestar sobre a possível ocorrência da prescrição intercorrente
. Logo em seguida, foi prolatada a sentença recorrida.

Inconformada, a
apelante
recorreu.

S
ustent
ou
, em síntese, que não permaneceu inerte, pois promov
eu
manifestações sucessivas, requer
eu
diligências, recolh
eu
custas, busc
ou
a localização de bens e obt
eve
penhora de
um
imóvel.

Defende
u
que a prescrição intercorrente não poder

ser reconhecida sem indicação precisa do marco inicial
ou
suspensão formal válida
, além da falta de
demonstração de inércia efetiva.

Requer
eu
o afastamento da prescrição e o prosseguimento da execução, especialmente para avaliação e venda do imóvel penhorado.

Sem embargo à irresignação da Apelante,
não há razão para discordar do Juiz quanto à configuração da prescrição intercorrente.

O título executivo é
duplicata mercantil
, instrumento de crédito sujeito ao prazo prescricional de
03 (
três
)
anos
, nos termos do art. 18, inciso I, da Lei n.º 5.474/1968. Esse é, portanto, o lapso prescricional que, uma vez transcorrido sem impulso útil e eficaz da exequente, opera a prescrição intercorrente.

Assim, uma vez configurada paralisação imputável à parte exequente por prazo superior ao prazo prescricional do direito material, impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente, desde que assegurada à credora prévia oportunidade de manifestação.

No caso, o
ponto de partida é o regime de direito intertemporal que rege a
prescrição intercorrente
.

A execução foi ajuizada
em
2000,
ou seja,
muito antes da vigência do C
PC
de 2015 e, sobretudo da alteração promovida pela Lei n.º 14.195, de 26 de agosto de 2021, que modificou a redação do art. 921, § 4.º,
e
estabeleceu
que o prazo da prescrição intercorrente ter
á
início a partir da ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, dispensando a prévia demonstração de desídia do credor.

Co
nsoante orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça,
a
inovação legislativa

não pode ser aplicada
de forma
retroativa
às
execuções anteriores à sua vigência, cujas suspensões e paralisações se consumaram sob o regramento precedente, em observância ao princípio do
tempus
regit

actum
.

Nesse sentido, é certo que a
aplicação retroativa da Lei n.º 14.195/2021
as situações jurídicas consolidadas antes de sua vigência implicariam
ofensa à segurança jurídica e ao ato jurídico perfeito.

N
o caso
,
aplica-se a redação original do art. 921, §§ 1.º a 5.º, do CPC/2015, que condicionava o reconhecimento da prescrição intercorrente à suspensão formal do processo por
falta
de localização do devedor ou de bens penhoráveis, ao decurso do prazo legal de
01 (
um
)
ano sem manifestação do exequente, e à posterior fluência do prazo prescricional do direito material, configurada pela inércia da parte credora em adotar providências úteis para o andamento do feito.

Conforme adiantado alhures, é
incontroverso que a exequente
apelante
praticou atos processuais ao longo das
02 (
duas
)
décadas de tramitação. Contudo, a existência de atos praticados em momentos remotos da execução não tem o condão de neutralizar lapso prescricional superveniente, constituído pela paralisação do processo por período superior ao prazo do título,
sem que a credora t
ivesse
adotado, nesse intervalo, providência apta a dar efetivo prosseguimento à expropriação
, ou seja, sem ter dado
impulso útil e eficaz
.

No caso, o marco inicial do lapso prescricional
é

janeiro
/
2018
.

C
onstitu
iu-se a
penhora imobiliária
em
junho
/
2017,
mas o
feito foi suspenso porque não havia sido possível localizar o executado para sua cientificação, pressuposto necessário ao avanço dos atos expropriatórios.

A partir de então, incumbia à exequente
apelante
adotar, dentro do prazo de três anos, providências úteis e eficazes para superar o obstáculo e viabilizar o prosseguimento da alienação judicial
, mas n
ão o fez.

Em verdade, o
processo permaneceu sem a prática de qualquer ato relevante de janeiro
/
2018 a novembro
/
2021, quando a credora voltou a requerer a localização do executado pelo sistema
Infojud
.

Ora, n
esse
interstício
, o prazo prescricional trienal transcorreu sem qualquer interrupção ou suspensão legal.

A Apelante insiste
na tese de
que a existência de penhora sobre imóvel de elevado valor afastaria a configuração da prescrição intercorrente.

Ocorre que a
constrição patrimonial, ainda que relevante como ato executivo, não substitui o impulso processual que se exige do credor para o avanço da expropriação.
E isso se deve ao fato de que a
penhora constitui meio,
e
não fim.

Portanto, está translúcida a prescrição intercorrente, pois a
penhora efetivada em 2017
e
não se converteu em
expropriação

por
prazo
superior a

03 (
três
)
anos,
porque o feito ficou paralisado
sem
medida eficaz para localizar o executado.

De igual modo,
a paralisação
não é a
tribuível
apenas
à dificuldade de localização do devedor, circunstância alheia à vontade da credora.

Recorda-se que
ordenamento disponibiliza ao exequente múltiplos instrumentos para superar dificuldades de intimação de devedores
, como por exemplo,
a intimação por edital, pesquisas por sistemas informatizados, a habilitação nos inventários quando há notícia de óbito, entre outros.

E, n
o lapso de janeiro
/
2018 a novembro
/
2021, a
Apelante
não lançou mão de nenhum desses recursos de forma tempestiva e eficaz.

A resistência patrimonial ou de localização do devedor não exonera o credor do dever de impulsionar o feito dentro do prazo legalmente estabelecido
. Em verdade, l
imita-se a contextualizar as dificuldades, mas não suspende a fluência do prazo prescricional.

Outro argumento recursal é o de que houve ofensa ao
contraditório
,
o qual não encontra eco na marcha processual.

E
m agosto
/
2025,
a
exequente
foi instada
a
se
manifestar sobre a possível ocorrência da prescrição intercorrente, em observância à exigência consagrada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
, tanto que
exerceu esse direito e apresentou impugnação.

Log
o
, não há ofensa ao direito de defesa
.

Uma última consideração se impõe. A execução tramita desde o ano 2000, há mais de
25 (
vinte e cinco
)
anos, para a cobrança de crédito representado por título vencido em 1997.

Ao longo de quase três décadas, o crédito original de R$ 3.750,00 (três mil, setecentos e cinquenta reais) não logrou satisfação integral,
in
obstante a prática de inúmeras diligências e a constituição de penhora imobiliária de expressivo valor.

O processo alcançou o limite temporal que o ordenamento jurídico tolera para a manutenção de execuções em aberto, sem que se vislumbre, no horizonte processual, perspectiva concreta de encerramento em prazo razoável.

Nessa toada, a
prescrição intercorrente cumpre

a função de guardar a coerência do sistema com o princípio constitucional da duração razoável do processo e com a vedação à perpetuação indefinida de litígios,
além de
protege
r
tanto o devedor quanto a própria integridade do sistema judiciário.

Feitos esses esclarecimentos,

nego provimento ao recurso

e
manten
h
o
o

reconhecimento d
a prescrição intercorrente
, seguida

da
extin
ção d
a execução,
com fundamento n
o art. 487, inciso II, do C
PC
.

Com a extinção da
E
xecução, determin
o
a liberação da penhora sobre o imóvel matriculado sob o n.º 12.768 no Registro Geral de Imóveis de Rondonópolis.

Deixo de fixar honorários advocatícios recursais à míngua de condenação na origem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026